Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704989-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA APELADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de Id. 26071616. Primeiro porque o único documento novo que acompanha a petição consiste no depoimento do próprio apelante Edcesar à autoridade policial (Id. 20068448), tratando-se, portanto, unicamente de sua versão sobre os fatos apurados no âmbito do Inquérito Policial ali referido, não se revestindo, por isso mesmo, de elemento probatório imprescindível para o julgamento da presente controvérsia, mesmo porque, quanto a esta, a versão do recorrente já foi, em inúmeras oportunidades, expressamente deduzida nos autos, cabendo ao órgão julgador oportunamente valorá-la. Segundo porque os demais documentos que acompanham o petitório em questão não se revestem de novidade e, por isso mesmo, não atraem a aplicação do disposto no art. 435 do CPC. Ao revés, trata-se de documentos antigos, anteriores à própria propositura da demanda, de tal modo que deveriam ter sido aos autos juntados na fase processual adequada. Logo, se já constam dos autos, desnecessária a oitiva da parte adversa; se não constam, descabe a juntada extemporânea, mormente quando não apresentado, tampouco provado, o impedimento justificável exigido pelo parágrafo único do citado dispositivo. Em terceiro lugar, parece-me ser necessário esclarecer ao apelante que a matéria devolvida à Corte julgadora, por força do efeito devolutivo próprio do Recurso de Apelação, não pode transbordar aquela discutida no Juízo inicial e submetida à apreciação do julgador à quo, notadamente para que não se incorra em manifesta e, por isso mesmo indevida, inovação recursal. Os fatos e fundamentos que norteiam o julgamento da controvérsia são deduzidos desde a petição inicial e, nesse sentido, os apelantes já delimitaram adequadamente o âmbito de sua pretensão, inclusive, especificando, de modo claro e preciso, em que ela consistiria. De igual modo, a sede adequada para deduzir os fatos e fundamentos que justificam, em tese, a reforma da sentença é o próprio recurso de apelação e, é bom que se esclareça, não existe direito de emenda em sede recursal, para o fim de, eventualmente, reforçar os argumentos ou ampliar as teses defensivas. Assim, ainda que o Código de Processo Civil possibilite a juntada aos autos de documentos novos, sua análise será feita sem transbordar o quanto fora devolvido no recurso de apelação. Assim, a petição do recorrente, como já destacado, não acresce nada de novo à controvérsia, daí porque desnecessária a oitiva do apelado. Em quarto lugar, a medida pleiteada apenas retardaria a resolução da controvérsia, sendo intuitivo que a manutenção do processo na pauta de julgamento aproveita ao próprio apelante, interessado que é tanto na antecipação da tutela (objeto do agravo interno) quanto na própria reforma da sentença (objeto do apelo). Deste modo, mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora